Tribunal: TJMT
Processo: 0005832-37.2011.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0005832-37.2011.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AO ERÁRIO]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), VALDIR TAVARES - CPF: 916.971.239-53 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA - CPF: 847.569.261-34 (APELANTE), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
: POR UNANIMIDADE,
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GETÚLIO GONÇALVES VIANA, E,
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DE VALDIR TAVARES E VANDERLEI CADORDOSO MORAIS COSTA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VANTAGEM PATRIMONIAL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE MANDATO E INTERMEDIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS AGENTES EM ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO – CIÊNCIA DOS FATOS E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA PARA FOMENTO DE ATIVIDADE MERCANTIL – POSTO DE COMBUSTÍVEIS DE PROPRIEDADE DO PREFEITO – UTILIZAÇÃO DE PREPOSTOS LIGADOS AO ALCAIDE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO –
APELOS INTERPOSTOS POR VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA E VALDIR TAVARES –
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE MENSURAR O PREJUÍZO AO ERÁRIO OU PROVEITO ECONOMICO – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL NO VALOR DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – AFASTAMENTO – PROIBIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – SANÇÃO MANTIDA E RETIFICADA PARA O PRAZO DE CINCO ANOS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – APELO INTERPOSTO POR GETULIO GONÇALVES VIANA –
SUPOSTO VÍCIO DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de mandato, notadamente, perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública (art. 9º, inciso IV, da Lei de Improbidade).

Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da legislação de regência, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes; a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; bem como os antecedentes do agente.

Recurso interposto por Valdir Tavares e Vanderlei Cardoso Morais Costa parcialmente providos,
para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos, da perda do cargo público e do ressarcimento do dano; permanecendo a determinação de pagamento de multa civil, no valor de cinco salários mínimos, sem prejuízo da proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Não há falar em nulidade de intimação, face à ausência de requerimento de prática do ato em nome exclusivo do advogado, mostrando-se válida a comunicação realizada em nome de causídico do mesmo escritório.
Recurso interposto por Getúlio Viana desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA, VALDIR TAVARES e GETÚLIO GONÇALVES VIANA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade

Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0005832-37.2011.8.11.0037), julgou parcialmente procedente o pedido para, nos termos do art. 9° da Lei n. 8.429/92, condenar os Apelantes às penas de: (i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos; (ii) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos; (iii) pagamento de multa civil correspondente, em relação ao Réu Getúlio, a 2 subsídios mensais auferidos no exercício de 2008 e, em relação aos demais, a 3 salários mínimos do mesmo ano; (iv) ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 350.999,98, de forma solidária e (v) perda do cargo público, se acaso ainda estiverem exercendo algum.

VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA e VALDIR TAVARES, em suas razões, aduzem, em síntese: (i) inexistência de prejuízo ao erário, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado, a afastar a incidência do art. 10 da LIA; (ii) inexistência de dolo ou enriquecimento ilícito, a afastar a incidência do art. 9 da LIA; (iii) impossibilidade de aplicação das penas previstas no art. 12 da LIA diante da ausência da prática das condutas tipificadas na Lei de Improbidade e (iv) desproporcionalidade na aplicação das sanções.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzida as sanções aplicadas à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões – Id. 3650085.

GETÚLIO GONÇALVES VIANA, em suas razões, defende, em síntese, a nulidade do feito, a partir da intimação para a apresentação de alegações finais, uma vez que na respectiva publicação não constou o nome de um dos advogados indicados para recebê-la, Ulisses Rabaneda dos Santos, OAB/MT 8.948, responsável pelo acompanhamento do caso.

Contrarrazões – Id. 3650090.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra GETÚLIO GONÇALVES VIANA, VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA e VALDIR TAVARES aduzindo, em síntese, que primeiro, utilizando seu cargo de Prefeito Municipal de Primavera do Leste no ano de 2008, favoreceu o ônibus adquirido por Vanderlei a ganhar procedimento licitatório, o qual foi transferido para o nome de familiar de Valdir, sócio da empresa prestadora de serviços em posto de combustível de propriedade do gestor público, e onde os cheques referentes ao contrato com a Municipalidade eram trocados.

Após o devido trâmite processual, foram os demandados condenados, nos termos do art. 9° da Lei n. 8.429/92, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos, pagamento de multa civil correspondente, em relação ao Réu Getúlio, a 2 subsídios mensais auferidos no exercício de 2008 e, em relação aos demais, a 3 salários mínimos do mesmo ano, ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 350.999,98, de forma solidária e perda do cargo público, se acaso ainda estiverem exercendo algum.

Irresignados, todos apresentaram recursos de Apelação, os quais ora passo a analisar.

DOS RECURSOS DE VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA e VALDIR TAVARES

Parte por ausência de interesse recursal, parte por falta de dialeticidade, os apelos interpostos por Vanderlei Cardoso e Valdir Tavares não merecem serem conhecidos, senão vejamos.

Os Apelantes, suscitaram, de início, a inaplicabilidade do art. 10 da Lei 8.429/92 diante da ausência de lesão ao erário.

Contudo, consta da sentença a condenação dos Recorrentes apenas pela prática do ato ímprobo tipificado no art. 9° da citada lei.

Logo, inexiste interesse recursal em discutir a incidência de dispositivo legal não utilizado pelo magistrado para tipificar a conduta dos Apelantes, porquanto inócuo tal debate.

Superada tal questão, é cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

No caso, verifica-se da sentença que o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido por entender configurado o conluio fraudulento entre os demandados, acarretando enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, restou consignado no
decisum
que “
o requerido GETULIO utilizando de seu cargo de Prefeito, beneficiou o veículo do requerido VANDERLEI a ganhar o procedimento licitatório
” e “
diante do fato dos cheques serem trocados no posto de combustível de propriedade do requerido GETULIO, resta caracterizado seu beneficiamento na conduta, já que, ainda que indiretamente, auferia lucro com o contrato entre VALDERLEI e O MUNICÍPIO
.” (Id. 3650065, p. 3/4)

Todavia, nas razões recursais, limitaram-se os Recorrentes a alegar, de forma genérica e superficial, a inexistência de dolo ou enriquecimento ilícito e impossibilidade de aplicação das penas previstas no art. 12 da LIA, sem impugnar diretamente as razões expostas na sentença.

Como salientado pelo órgão ministerial em suas contrarrazões, os recursos “
não atacam os fundamentos da sentença exarada pelo juízo a quo, trazendo a este colendo Tribunal apenas argumentos genéricos e lições doutrinarias e jurisprudenciais correlatas aos atos de improbidade administrativa, sem, contudo, apresentar os fundamentos de inconformismo da decisão prolatada na presente ação
.” (Id. 3650085, p. 2)

Dessa forma, considerando que, na espécie, os Recorrentes não atacaram os fundamentos da decisão de Primeiro Grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento dos apelos é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença
. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)
(destaquei)

DO RECURSO DE GETÚLIO GONÇALVES VIANA

Defende o Recorrente, em síntese, a nulidade do feito, a partir da intimação para a apresentação de alegações finais, uma vez que na respectiva publicação (assim como naquela quando da sentença) não constou o nome de um dos advogados indicados para recebê-la, Ulisses Rabaneda dos Santos, OAB/MT 8.948, responsável pelo acompanhamento do caso.

Razão não lhe assiste.

Verifica-se dos autos que o Apelante, em julho de 2012, juntou substabelecimento nos autos em favor dos advogados João Otavio Pereira Marques, OAB/MT 9.782, João Pedro Marques, OAB/MT 3.763 e Ulisses Rabaneda dos Santos, OAB/MT 8.948, todos do mesmo escritório de advocacia, requerendo que as intimações fossem publicadas em nome dos respectivos causídicos (Id. (Id. 3649744).

Conquanto nas intimações para apresentar alegações finais e de ciência da sentença meritória não tenha constado o último patrono, foram realizadas em nome dos advogados João Otavio Pereira Marques e João Pedro Marques.

Ora, considerando que as intimações foram realizadas em mais de um advogado do mesmo escritório, permitindo a plena identificação do feito e dos respectivos comandos judiciais, não há falar em nulidade pelo fato de um patrono ter ficado de fora delas, mormente à mingua de requerimento para intimação única e exclusiva em seu nome.

Aliás, chama a atenção o fato de que, pelo que dos autos consta, as intimações realizadas apenas em nome dos advogados João Otavio Pereira Marques e João Pedro Marques vinham sendo realizadas desde setembro de 2015, vindo o Recorrente a suscitar o suposto vício quase 3 anos depois, e após a prolação da sentença de meritório que lhe foi desfavorável, revelando o mero oportunismo e algibeira da nulidade, o que não se admite.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – FALECIMENTO DA PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CARTAS DE AFORAMENTO QUE ORIGINARAM AS MATRÍCULAS OBJETO DO LITÍGIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
(...) (N.U 0001210-74.1986.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos por VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA e VALDIR TAVARES e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 03 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR
NÃO CONHECEU OS RECURSOS DE VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA E VALDIR TAVARES E
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA, VALDIR TAVARES e GETÚLIO GONÇALVES VIANA face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade

Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (proc. n. 0005832-37.2011.8.11.0037), julgou parcialmente procedente o pedido para, nos termos do art. 9°, da Lei n. 8.429/92, condenar os Apelantes às penas de: (i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos; (ii) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos; (iii) pagamento de multa civil correspondente, em relação ao Réu Getúlio, a 2 subsídios mensais auferidos no exercício de 2008 e, em relação aos demais, a 3 salários mínimos do mesmo ano; (iv) ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 350.999,98, de forma solidária e (v) perda do cargo público.

O douto Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu voto no sentido de não conhecer o recurso interposto por Vanderlei Cardoso Morais Costa e Valdir Tavares, e negar provimento ao recurso interposto por Getulio Gonçalves Viana.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Getulio Gonçalves Viana, então Prefeito Municipal de Primavera do Leste, Valdir Tavares, gerente do posto de combustível de propriedade do Alcaide, e Vanderlei Morais Costa, suposto proprietário de ônibus destinado ao transporte escolar e vencedor de procedimento licitatório.

Narra na exordial que, o Prefeito, por meio de terceiros, estaria adquirindo ônibus, para prestação de serviços de transporte escolar, firmando contratos junto à Administração.

De acordo com o acervo probatório, um dos ônibus que prestava serviço ao Município, encontrava-se em nome de Santina Rodrigues, mãe de Valdir Tavares e empregada doméstica de Getúlio Viana há mais de quinze anos.

Afirma que, o pagamento do contrato se dava por meio de cheques, emitidos em nome de Vanderlei, todavia, estes eram recebidos por Valdir Tavares, na Prefeitura Municipal e descontados no posto de combustíveis de propriedade do então Alcaide.

Esclarece que, mesmo ciente dos fatos, o Prefeito Municipal decidiu pela prorrogação do contrato de prestação de serviços.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que acompanho o voto do Relator, no que tange ao desprovimento do recurso interposto por Getúlio Gonçalves Viana.

Quanto ao recurso interposto por Valdir Tavares e Vanderlei Morais Costa, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo e. Relator, entendo que o Apelo comporta conhecimento.

Sendo possível extrair os motivos de fato e de direito pelos quais o Apelante pretende a reforma da sentença objurgada, de rigor o conhecimento do recurso, não havendo se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade.

Sendo assim, passo à análise do mérito do Apelo.

O cerne da questão subsiste em aferir se os Réus praticaram ato de improbidade administrativa.

Como se sabe, considera-se ato de improbidade administrativa, quaisquer das condutas dolosas tipificadas na Lei nº 8.429/92.

E ainda, reputa-se o dolo, como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer a conduta ímproba perpetrada pelos agentes.

Conforme se extrai, Vanderlei Cardoso Morais Costa adquiriu um ônibus, destinado à prestação de serviços ao Município, contudo, solicitou à Valdir Tavares, para que transferisse o veículo para seu nome, com a finalidade de exclui-lo da partilha de bens, em razão de divórcio.

O Sr. Valdir, sócio da empresa LSPV Serviços Administrativos Ltda., ao que tudo indica, empresa constituída com a finalidade exclusiva de prestar serviços ao posto de propriedade de Getúlio Gonçalves Viana, transferiu o bem para o nome de sua mãe, funcionária doméstica do Sr. Getulio.

Registre-se ainda que, o Sr. Valdir afirmou que recebia os cheques em nome de Vanderlei na Prefeitura Municipal, e os descontava no Posto Alvorada.

Assim, evidencia-se que, o Prefeito Municipal se beneficiava do erário público, fomentando sua atividade mercantil, mediante terceiros, dentre os quais se incluem um funcionário de seu próprio posto de combustíveis, bem como de sua empregada doméstica.

É cediço que, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de mandato, notadamente, perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública (art. 9º, inciso IV, da Lei de Improbidade).

E consoante disposto no Art. 12, inciso I, da lei de regência, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público.

No caso, não há como se afastar o dolo na conduta dos agentes, pois, evidenciada a vontade livre e consciente, que pretendiam alcançar o resultado ilícito, consubstanciado em proveito econômico em detrimento do erário. Mesmo ciente dos fatos, o Alcaide deixou de tomar providências cabíveis, decidindo pela prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte.

Assim, evidenciada a vontade livre e consciente de enriquecimento indevido às custas do erário pelos agentes, de rigor a aplicação de sanções previstas na lei.

Passa-se então à análise das sanções aplicadas.

Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da lei de improbidade, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes;
a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;
os antecedentes do agente.

Ademais, nos termos do artigo 18, §3º, para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados.

No caso concreto, forçoso reconhecer que, não há como se mensurar o prejuízo causado ao erário, mostrando-se indevida a determinação de ressarcimento do valor integral dos contratos administrativos.

É certo que houve a prestação de serviços de transporte escolar. De mesmo modo, não há como se aferir a quantia de combustível utilizada, a demonstrar eventual proveito econômico do Alcaide, então proprietário do posto em que o ônibus era abastecido. Assim, eventual sanção pecuniária deve se adstringir ao pagamento de multa civil. Registre-se, ainda, que não há falar em
reformatio in pejus
no que tange à readequação do eventual pagamento de valores, face à redução da quantia global arbitrada pelo Juízo de 1º Grau.

Assim, afasto a determinação de ressarcimento do valor de R$350.999,98 (trezentos e cinquenta mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), com relação à todos os Requeridos, uma vez que, ante a imposição da sanção de forma solidária, afastada com relação à um, não há falar na continuidade da penalidade com relação aos demais.

No que tange ao pagamento de multa civil, readequando a sanção face ao afastamento do ressarcimento ao erário, face a impossibilidade de mensuração do prejuízo, comina-se aos Requeridos Valdir e Vanderlei, o valor correspondente a cinco salários mínimos, vigentes no ano de 2008, acrescidos de juros e correção monetária.

Quanto à sanção de perda do cargo público e suspensão dos direitos políticos, com relação aos Requeridos Valdir e Vanderlei, entendo que tais sanções devem ser afastadas. A uma, pois, tais agentes não se tratavam de agentes públicos ou políticos; a duas, porque, não se evidencia utilidade e necessidade na aplicação das medidas, consideradas das penalidades mais severas previstas na lei de improbidade, não se adequando ou compatibilizando à conduta perpetrada pelos Réus.

No que tange à proibição da contratação com o Poder Público, esta deve ser mantida, todavia, sendo reduzindo a sanção de dez para cinco anos.

Por fim, oportuno ressaltar que, as sanções aplicadas na sentença com relação ao Réu Getúlio Viana, exceto a determinação de ressarcimento integral do dano, afastada na presente decisão, permanecem hígidas, pois, não houve pedido de readequação das sanções em sede de Apelo, desprovido pelo Relator e por este Vogal, sendo vedada a análise
ex officio
das penalidades, face a inexistência de previsão legal de reexame necessário.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir de seu voto e conhecer do Recurso interposto por Valdir Tavares e Vanderlei Cardoso Morais Costa e conceder parcial provimento ao Apelo,
para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos, da perda do cargo público e do ressarcimento do dano, face a impossibilidade de sua mensuração; permanecendo hígida a determinação de pagamento de multa civil no valor de cinco salários mínimos, vigentes no ano de 2008, acrescido dos consectários alegais, sem prejuízo da proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Quanto ao recurso interposto por Getúlio Viana, acompanho o voto do e. Relator, pelo seu desprovimento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho
in totum
o voto do Relator.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GETÚLIO VIANA, E, POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDIR TAVARES E VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (3º VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira para dar parcial provimento ao recurso de VALDIR TAVARES e VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA, pedindo todas as vênias ao eminente Relator.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao Relator e acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira para dar parcial provimento ao recurso VALDIR TAVARES e VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022